Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709355-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARILDA MALAQUIAS DA SILVA, MARILDA MARQUES TEIXEIRA BARBOSA, MARILDA MARTINS DOS SANTOS, MARILDA PEREIRA BERNARDO, MARILDA RIOS, MARILDA TEIXEIRA FERNANDES, MARILDA VELOSO TORRES, MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte agravada sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023